Tribunal: TJDFT
Processo: 0719432-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Monitoramento e filmagens da traficância perpetrada pelo réu. Pretensão absolutória rejeitada. Dosimetria da pena. 3a Fase. Tráfico privilegiado. Requisitos não preenchidos. Réu reincidente e dedicado a atividades criminosas. Inexistência de bis in idem. Imposição de regime prisional fechado. Adequação. Recurso conhecido e desprovido.